Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DESIMULACRODEARMADE FOGO. TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Argumenta que não há prova da tipicidade material, visto que os depoimentos policiais foram genéricos. Acrescenta que foi comprovada a finalidade ilícita buscada pelo apelante com o porte do simulacro de arma de fogo apreendido. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na verificação da tipicidade da conduta de portar simulacro de arma de fogo; (ii) na apuração da autoria e materialidade do crime; na (iii) análise da lesividade do objeto apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, cumpre ressaltar que é o entendimento das Turmas Recursais de que o simulacro de arma de fogo enquadra-se na categoria arma branca do tipo penal descrito no artigo 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, não sendo admissível a tese da atipicidade da conduta, salvo autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010).
5. O STF ao julgar, recentemente, o Tema 857, fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. O entendimento assentado pelo STF corrobora a convicção do STJ (RHC 56.128/MG e AgRg no HC 592.293/SP) e a jurisprudência desta Turma Recursal (Acórdãos 1922011 e 1900709).
6. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (simulacro de arma de fogo), conforme fotografias de ID 67216319, pág. 5 a 7. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, podendo ser facilmente confundido com arma de fogo real, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 1742530 e 1858039. Com efeito, o próprio réu declarou, ao ser abordado, que “tinha utilizado o simulacro de arma de fogo para ameaçar uns desafetos” (ID 67216319, pág. 2).
7. A confissão extrajudicial de ID 67216319, pág. 2, mesmo que não confirmada em juízo, em razão da ausência do réu aos autos, apesar de devidamente intimado, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pela declaração do policial militar MARCOS DANIEL ALIXANDRE DE BARROS, responsável pela prisão em flagrante. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1949210.
8. Nesse contexto, entende-se que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado n. 049306-2023 da 10o BPM, como também pelo depoimento do policial militar ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Demais disso, o Juízo, enquanto destinatário da prova, pode julgar a demanda conforme seu livre convencimento motivado, pois não se extrai do conjunto probatório que o referido policial tenha agido de forma ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n. 1812190.
9. Portanto, comprovadas a materialidade, a autoria do crime de porte de simulacro de arma de fogo e a lesividade da arma branca, inclusive com a confissão extrajudicial do acusado, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 19.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024;
STJ, RHC 56.128/MG, Rel. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.3.2020 - Informativo no 668;
STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a TURMA, j. 21.9.2021;
TJDFT, Acórdão 1922011, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1900709, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024;
TJDFT, Acórdão 1742530, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Recursal, j. 14.8.2023;
TJDFT, Acórdão 1858039, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 3.5.2024;
TJDFT, Acórdão 1949210, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024;
TJDFT, TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024.